Tribunal: TJSP
Processo: 2054387-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento objetivando tutela de urgência de arresto cautelar de ativos financeiros da empresa ré pelo sistema SISBAJUD, pesquisa de bens pelos sistemas INFOJUD e CCS-BACEN, e expedição de ofício à empresa terceira para que informe se ela ou afiliadas possuem negócios com a empresa ré e quais são geridas por

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento objetivando tutela de urgência de arresto cautelar de ativos financeiros da empresa ré pelo sistema SISBAJUD, pesquisa de bens pelos sistemas INFOJUD e CCS-BACEN, e expedição de ofício à empresa terceira para que informe se ela ou afiliadas possuem negócios com a empresa ré e quais são geridas por seu representante legal – Inexistência de vício procedimental - Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito necessário ao provimento da tutela de urgência - Precedente desta c. Câmara – Decisão mantida - Recurso não provido.